Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se acerca da preliminar arguIda nas contrarrazões (ID 72439034). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46